Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO DECENAL E TEORIA DA “ACTIO NATA”. MORA DA VENDEDORA. CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em casos nos quais se discute a ocorrência ou não de prejuízos decorrentes de ilícitos contratuais, a prescrição é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 1.1. É amplamente adotada pela jurisprudência a teoria da actio nata, com amparo no art. 189 do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência de violação de um direito; logo, se a adquirente alega que a vendedora do imóvel incorreu em mora, descumprindo sua obrigação contratual, é a partir da ciência da violação ao direito que se inicia o curso do prazo de prescrição.
2. O prazo de tolerância de 180 dias após a data estimada para conclusão da obra é válido, uma vez que podem ocorrer diversas intercorrências na atividade de construção civil.
3. Não basta a expedição do habite-se para afastar a configuração da mora, sendo necessária a averbação no registro de imóvel, uma vez que somente a partir de então a adquirente pode conseguir o financiamento do saldo devedor. 3.1. Além disso, o cancelamento da hipoteca é imperioso para que a compradora tenha êxito em adquirir financiamento do saldo devedor perante outra instituição financeira. 3.2. É patente a mora da vendedora na averbação do habite-se e no cancelamento da hipoteca, sendo, portanto, verossímeis as alegações da adquirente de que não obteve o financiamento do saldo devedor anteriormente por culpa exclusiva da vendedora.
4. O STJ fixou tese no Tema 971, entendendo pela possibilidade de inversão de multa moratória em favor do adquirente. 4.1. No entanto, de acordo com o Tema 970, é vedada a cumulação de multa moratória com indenização por lucros cessantes, de modo que estes não são devidos à adquirente.
5. Os juros de mora de 1% incidirão a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil.
6. A transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao adquirente é possível, desde que não haja venda casada e o valor seja informado de modo destacado ao comprador.
7. Quanto às despesas condominiais, é devida a restituição de valores pagos a este título antes da imissão na posse se a adquirente adquire as chaves tardiamente por culpa do vendedor. 7.1. No entanto, não é cabível devolução em dobro com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé da vendedora, o que não é o caso dos autos.
8. Não é cabível também indenização por danos morais, uma vez que, apesar de o atraso na entrega do imóvel causar transtornos, não se vislumbra violação à personalidade da adquirente, sendo a mora da vendedora devidamente sancionada com a reparação material à qual se submete.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.